Tribunal: STF
Processo: ADPF 342
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS POR EMPRESAS BRASILEIRAS COM A MAIOR PARTE DO CAPITAL SOCIAL PERTENCENTE A PESSOAS FÍSICAS ESTRANGEIRAS RESIDENTES NO EXTERIOR OU JURÍDICAS QUE TENHAM SEDE NO ESTERIOR. ART. 1º, § 1º, DA LEI 5.709/1971. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE NO TERRITÓRIO NACIONAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA ADPF 342 E DA ACO 2463. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. NÃO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. 



    1. A controvérsia constitucional refere-se à recepção, ou não, pela Constituição Federal de 1988 do § 1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, que equiparou as empresas brasileiras controladas por estrangeiros às empresas alienígenas para fins de aquisição de terras, submetendo-as às disposições do referido diploma legal.



    2. Medida cautelar deferida para suspender todos os processos judiciais em trâmite no território nacional que versem sobre a validade do §1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, até o julgamento final da ADPF 342 e da ACO 2463, em razão de cenário de insegurança decorrente de posicionamentos opostos no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da matéria. 



    3. Limitação de qualquer discussão existente quanto à submissão das empresas brasileiras controladas por estrangeiros ao regramento do § 1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, enquanto pendente pronunciamento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Ausência de demonstração de que exista uma correlação entre a suspensão dos processos judiciais pendentes e atendimento positivo a um cenário de insegurança jurídica. 



    5. Desproporção entre a suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a recepção do dispositivo impugnado e a finalidade pretendida em se resguardar a segurança jurídica. 



    6. Não referendo da medida cautelar incidental.